Tribunal: TJDFT
Processo: 0733875-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733875-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SELETIVA-EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME, CIRO RICARDO CARDOSO, SONIA REGINA CARDOSO, SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, SILVIO DONIZETH CARDOSO DESPACHO O agravante-credor não formulou pedido liminar. Intimem-se os agravados-devedores para apresentarem resposta ao recurso, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 15 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora